Tribunal: TJDFT
Processo: 0791820-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor. 1.1. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da ausência de cautela da instituição bancária na abertura da conta do estelionatário. Alega que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar que verificou e validou a identidade e a qualificação do titular da conta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado no item 8: “Não restou, ainda, demonstrado o tratamento irregular de dados do consumidor pela instituição financeira, especialmente em razão de o autor sequer ser correntista da ré, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal não há que se falar em responsabilidade da instituição ré pela aplicação do golpe. Tampouco se verificou a ausência de verificação de titularidade da conta em que os valores foram depositados.”
4. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.